Tribunal: TJPA
Processo: 0800878-29.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800878-29.2024.8.14.0051

APELANTE: MIGUEL FERREIRA DA MOTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. O autor alegou a inexistência de relação jurídica com o banco réu e pleiteou a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sustentando que o contrato de empréstimo consignado não foi por ele firmado. O banco apresentou contrato assinado digitalmente e comprovante de TED para conta de terceiro, tendo o juízo de origem considerado válidas as provas e reconhecido a relação jurídica entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato apresentado pelo banco recorrido é válido e apto a comprovar a relação jurídica entre as partes; e (ii) estabelecer se os requisitos formais exigidos para a contratação por pessoa analfabeta foram observados, considerando a vulnerabilidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os analfabetos são considerados plenamente capazes para exercer atos da vida civil, sendo válida a contratação mediante assinatura a rogo por terceiro, desde que acompanhada por duas testemunhas, conforme previsto no art. 595 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça a necessidade de observância das formalidades previstas no art. 595 do CC/02 para assegurar a validade do contrato firmado por analfabetos, especialmente diante de sua hipervulnerabilidade no contexto das relações de consumo.

No caso concreto, o banco réu apresentou contrato firmado com a impressão digital do autor, acompanhado de assinaturas de duas testemunhas e cópias dos documentos de identificação, além de comprovante de transferência do valor contratado, atendendo aos requisitos formais exigidos.

A ausência de irregularidades na contratação demonstra a inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, afastando o dever de indenizar por danos morais e materiais ou de restituir valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do contrato firmado por pessoa analfabeta exige a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo por terceiro e subscrição de duas testemunhas.

A apresentação de contrato formalmente regular e de comprovante de transferência do valor contratado constitui prova suficiente para afastar a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

A ausência de demonstração de irregularidade na contratação afasta a responsabilidade por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021; STJ, REsp nº 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021, DJe 07.05.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MIGUEL FERREIRA DA MOTA contra sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO BMG S/A.

O autor, ora apelante, alegou na inicial que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado nº 16283647, o qual afirma não ter contratado.

Sustentou que jamais firmou qualquer contrato com o banco recorrido e, em razão disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, o banco réu defendeu a regularidade da contratação, alegando que os descontos decorrem de contrato regularmente firmado entre as partes. Apresentou, como provas, contrato consignado assinado digitalmente, no qual consta o nome e os dados do apelante, e comprovante de TED para conta de terceiro.

O Juízo de origem considerou válidas as provas apresentadas pela instituição financeira, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos autorais, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese:

(i)

que o contrato apresentado pelo banco recorrido não corresponde ao contrato impugnado (nº 16283647), mas a um documento referente a outro contrato (nº 61478081), o que compromete a validade da prova apresentada;

(ii)

que o comprovante de TED anexado aos autos foi destinado a conta bancária que não pertence ao apelante, reforçando a inexistência de relação jurídica entre as partes;

(iii)

que, diante da ausência de comprovação da regularidade contratual, é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, considerando o caráter alimentar dos valores indevidamente subtraídos.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (ID nº 18437220), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que as provas colacionadas aos autos demonstram a regularidade da contratação e a inexistência de conduta ilícita por parte do banco.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Em sede devolutiva própria da espécie recursal em apreço
,
insta sopesar que
os analfabetos são pessoas plenamente capazes, com aptidão para contrair obrigações e direitos, sem a necessidade de instrumento público ou constituição de procurador por instrumento público para a realização dos atos da vida civil, ante a ausência de previsão legal nesse sentido.

Nessas hipóteses, devem ser observados os requisitos do artigo 595 do Código Civil, a saber:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Não se desconhece a afetação do Tema 1116/STJ acerca da validade ou não de empréstimo consignado por pessoa analfabeta mediante instrumento particular assinado a rogo na presença de duas testemunhas
, no entanto, a suspensão determinada não alcança as Instâncias Ordinárias e, o próprio Superior Tribunal de Justiça, já vinha orientando pela obrigatoriedade dos requisitos do art. 595 do CC para validade do negócio jurídico,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02
. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

Como bem pode se perceber, em hipóteses como a presente, as condições do mutuário – pessoa idosa e analfabeta - exigem maiores cautelas na formalização do contrato, especialmente porque carece de vulnerabilidade informacional, dado ao fato que de trata-se de hipervulneráveis, sobressaindo,

assim, a importância do terceiro que assina a rogo, equacionando, ao menos em parte, o desequilíbrio da relação contratual.

Por oportuno, cita-se as considerações da Ministra Nancy Andrighi, no REsp nº 1.907.394/MT, julgado em 4/5/2021, que bem esclarece a questão:

Não bastasse, a esse déficit informacional soma-se, ainda, como fator de agravamento da vulnerabilidade do consumidor analfabeto, o conhecido fenômeno do assédio de consumo, muito frequente em relação a serviços bancários, representado por publicidades agressivas que “criam” necessidades de consumo nos indivíduos, subjugando sua capacidade de escolha e reflexão, o que é intensificado mediante facilidades tecnológicas que põem o produto ou serviço literalmente a “um clique” de distância do consumidor
. [...]

Realmente, há nos contratos de consumo de massa uma inerente assimetria informacional, e, quanto maior a falta de informação e esclarecimento acerca dos termos do negócio, maior é a vulnerabilidade do contratante aderente, a ponto de prejudicar sua livre escolha e tomada de decisão.

Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC /02, compensa-se, em algum grau, esse desequilíbrio inicial entre os contratantes, equacionando a vulnerabilidade informacional
.”

Assim, n
o caso concreto, verifica-se que no
momento da contratação, o banco réu colheu a impressão digital do consumidor, com a assinatura de duas testemunhas (ID nº
18437204
), acompanhando a numeração de CPF e da devida identificação, mediante a cópia dos respectivos RG’s.

Ademais, foi apresentado o comprovante de transferência do valor referente ao empréstimo (id nº 18437202)

Dessa feita, é incontroverso que o apelante realizou a contratação, assim, não vislumbro motivos a justificar a sentença de improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a
sentença objurgada em todos os seus termos.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/12/2024